Tribunal: TJMT
Processo: 1037078-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037078-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIRO ENRICO KATSUDA DE LUCA - CPF: 412.911.818-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LAIA CRISTOVAO - CPF: 083.516.248-61 (AGRAVANTE), ANTONIO DE ABREU MARIANI - CPF: 845.866.807-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE REFERÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO VIA INTERMAT. TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela recursal em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o Município de Alto Araguaia/MT a emitir documentos de arrecadação municipal (
DAMs
) relativos ao ITBI com base nos valores declarados nos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT, afastando a aplicação dos valores venais previstos no Decreto Municipal nº 057/2024.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se é cabível, em sede de tutela recursal, determinar o recálculo do ITBI com base nos valores declarados nos títulos definitivos
expedidos pelo INTERMAT;

(
ii
) estabelecer se houve regular instauração de procedimento administrativo fiscal pelo Município para apuração da base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 148 do CTN;

(
iii
) determinar se o Município utilizou indevidamente valores de referência fixados unilateralmente no Decreto Municipal nº 057/2024 como base de cálculo do ITBI;

(
iv
) verificar se a alienação fundiária promovida pelo INTERMAT pode ser equiparada à arrematação judicial para fins de definição da base de cálculo do ITBI;

(v) apurar se há perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela recursal.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da tutela recursal para compelir o Município a utilizar os valores constantes dos títulos definitivos como base de cálculo do ITBI implica juízo definitivo sobre o mérito da segurança, esvaziando a própria função do mandado de segurança.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.113, exige que a base de cálculo do ITBI seja apurada com base no valor de mercado e admite o afastamento do valor declarado pelo contribuinte apenas mediante instauração de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.

5. A existência de controvérsia fática relevante acerca da instauração e regularidade do procedimento administrativo fiscal pelo Município impede a apreciação do mérito em sede de tutela provisória.

6. Não é possível, em sede de cognição sumária, aferir se o Município adotou arbitramento unilateral com base em valores genéricos de referência ou se procedeu à avaliação individualizada e fundamentada dos imóveis, conforme metodologia oficial.

7. Embora este Tribunal reconheça, em precedentes, a possibilidade de equiparação da alienação promovida pelo INTERMAT à arrematação judicial, o Município alega que a natureza jurídica das transmissões é de compra e venda, o que demanda análise mais aprofundada e não sumária.

8. A cláusula contratual que estabelece prazo de 180 dias para registro dos títulos definitivos não configura, por si só, perigo de dano jurídico atual ou iminente capaz de justificar a antecipação dos efeitos da segurança, sobretudo porque o prazo já se encontrava vencido à época da impetração.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção,
DJe
30.06.2022; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1000217-42.2025.8.11.0107, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 26.11.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 17.02.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1032655-
88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001919-90.2025.8.11.0020, indeferiu liminar pleiteada para determinar que o Município de Alto Araguaia/MT emitisse os Documentos de Arrecadação Fiscal Municipal (DAM) relativos ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, tomando como base de cálculo os valores declarados nos títulos definitivos de propriedade expedidos pelo INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, referentes às Fazendas Jacaré e Ronda, e não os valores venais arbitrados unilateralmente pela municipalidade.

O agravante narra que adquiriu as referidas propriedades rurais junto ao INTERMAT, por meio de títulos definitivos nº 31.476 e nº 30.967, pelos valores de R$ 183.014,65 e R$ 310.749,68, respectivamente. Contudo, ao apresentar tais títulos à Secretaria Municipal de Finanças para cálculo do ITBI, foram emitidos
DAMs
com base em valores venais de R$ 2.050.478,00 e R$ 3.280.822,50, definidos unilateralmente pelo Município com fundamento no Decreto Municipal nº 057/2024, sem prévia instauração de procedimento administrativo para avaliação dos imóveis.

Sustenta que tal conduta viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos, segundo o qual: (a) o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN; e (b) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente.

Aduz, ainda, que a alienação realizada pelo INTERMAT, nos termos da Lei Estadual nº 3.922/1977, guarda similaridade com a arrematação judicial, de modo que o valor constante dos títulos definitivos reflete o preço real de mercado, devendo servir de base de cálculo do imposto, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

Aponta, por fim, a presença do
perigo de dano
, diante da obrigação contratual de registrar os imóveis em cartório no prazo de 180 dias a contar da assinatura dos títulos, sob pena de reversão das propriedades ao Estado de Mato Grosso e de sofrer sanções previstas na Lei nº 14.133/2021. Afirma, ainda, que a indevida exigência tributária o impede de exercer plenamente o direito de propriedade, impossibilitando a negociação, oneração ou utilização econômica das áreas rurais.

Irresignado
, o agravante requer
eu
a concessão da tutela recursal para
que
a decisão
fosse
reformada, determinando
-se ao
Município de Alto Araguaia/MT
que procedesse
ao recálculo do ITBI tomando como base os valores declarados nos títulos definitivos, afastando a aplicação dos valores venais de referência, e suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento final do mandado de segurança.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 324197855).

O Município de Alto Araguaia apresentou
contrarrazões
, alegando que: (a) foram instaurados os processos administrativos fiscais nº 004/2025 (Fazenda Ronda) e nº 005/2025 (Fazenda Jacaré) para apuração do valor real das propriedades; (b) o agravante foi devidamente notificado e teve prazo de 30 dias para manifestação ou contestação; (c) não houve qualquer contestação expressa por parte do agravante; (d) os valores foram apurados mediante procedimento de avaliação imobiliária municipal, respeitando integralmente os critérios do Decreto Municipal nº 057/2024; (e) o agravante declarou nos formulários de solicitação de lançamento do imposto que a natureza jurídica das transmissões seria "compra e venda".

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da impossibilidade de concessão de tutela recursal que esvazia o mérito do mandado de segurança

A questão central deste agravo consiste em definir se é cabível, em sede de tutela recursal, determinar que o Município de Alto Araguaia/MT
proceda ao recálculo do ITBI tomando como base os valores declarados nos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT, afastando a aplicação dos valores venais arbitrados com fundamento no Decreto Municipal nº 057/2024.

O objeto do recurso, qual seja,
qual seja, a determinação de que o Município emita os
DAMs
com base nos valores constantes dos títulos definitivos
,
implicaria juízo definitivo sobre o direito material controvertido
na demanda principal
, equivalendo à concessão antecipada da segurança e esvaziando a finalidade do próprio mandado.

A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que o Tema 1.113 do STJ estabelece parâmetros procedimentais para apuração da base de cálculo do ITBI, vedando o arbitramento unilateral pelo Fisco e exigindo a instauração de procedimento administrativo próprio, com observância do art. 148 do CTN e do devido processo legal tributário.

Todavia, tal compreensão, embora oriente o julgamento do mérito, não autoriza, em sede de tutela recursal, a imposição direta do critério de cálculo pretendido pelo contribuinte, pois isso equivaleria à concessão antecipada da segurança.

Da controvérsia fática sobre a regularidade do procedimento administrativo

Verifica-se dos autos que existe controvérsia fática relevante acerca da regularidade do procedimento administrativo fiscal adotado pelo Município de Alto Araguaia.

O agravante sustenta que não foi instaurado procedimento administrativo regular antes da constituição do crédito, em afronta ao art. 148 do CTN e ao princípio do contraditório.

O Município, por sua vez, em contraminuta, afirma que foram instaurados os processos administrativos fiscais nº 004/2025 e nº 005/2025, com regular notificação do contribuinte para manifestação ou contestação no prazo de 30 dias, não tendo havido qualquer contestação expressa.

A controvérsia, entretanto, não pode ser solucionada pela via estreita da tutela recursal, por exigir análise aprofundada do conjunto probatório, a ser realizada oportunamente no julgamento de mérito do mandado de segurança
.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção,
DJe
30/06/2022), firmou as seguintes teses:

"a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições
normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."

Este Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento firmado no Tema 1.113 do STJ:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO EM TÍTULO PÚBLICO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor venal do imóvel transmitido em condições normais de mercado, conforme art. 38 do CTN, não podendo ser substituída por valor de referência fixado unilateralmente pela Fazenda Pública. 5. O valor da transação declarado em título público goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastado por meio de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. 6. A ausência de instauração de processo administrativo de avaliação, com a substituição direta do valor declarado por valor de referência sem motivação concreta, configura violação ao princípio da legalidade tributária e à exigência de devido processo legal. 7. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP), firmou o entendimento de que o arbitramento da base de cálculo do ITBI exige procedimento regular e contraditório, sendo vedado o uso automático de valores de referência." (TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1000217-
42.2025.8.11.0107, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.11.2025)

"É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo ente municipal, sem prévia instauração de procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa". (TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028943-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.2.2025)

Ocorre que, no caso concreto, há alegação do Município de que o procedimento administrativo foi regularmente instaurado, com notificação do contribuinte e oportunidade de manifestação.

A existência ou não desse procedimento administrativo regular, bem como a sua adequação aos requisitos do art. 148 do CTN, são questões que demandam análise aprofundada do conjunto probatório, não comportando definição em juízo sumário próprio da tutela recursal.

Da questão atinente aos "valores de referência" do Decreto Municipal 057/2024

Outro ponto controvertido diz respeito à alegação do agravante de que o Município teria utilizado "valores de referência" estabelecidos unilateralmente no Decreto Municipal nº 057/2024, sem avaliação específica dos imóveis.

O Tema 1.113 do STJ veda expressamente que o Município arbitre previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente.

Contudo, o Município sustenta em contraminuta que "
foram realizadas verificações e análises administrativas visando à determinação do valor de mercado das respectivas propriedades
" e que "
as avaliações respeitaram integralmente os critérios, índices e parâmetros do Decreto Municipal nº 057/2024, bem como a metodologia oficial de mercado
".

Novamente, verifica-se que há controvérsia fática sobre se houve mera aplicação automática de tabela de valores de referência ou se foi realizada avaliação específica e fundamentada dos imóveis, questão que não pode ser dirimida em cognição sumária.

A doutrina é clara ao estabelecer a distinção entre "valor de referência" genérico e "valor venal" apurado mediante avaliação fundamentada:

"
A Administração Tributária não pode substituir a base de cálculo legalmente prevista por critérios próprios ou tabelas de referência, sob pena de violar o princípio da estrita legalidade tributária
" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 170).

"
O conceito de valor venal deve corresponder ao valor real da operação de transmissão, efetivamente praticado pelas partes, não sendo admissível a fixação de montante fictício ou arbitrado pela Fazenda Pública, pois a legislação não autoriza a substituição da realidade negocial por estimativas
presumidas" (CARRAZZA, Roque
Antonio
. ICMS, ISS e ITBI – Estudos e Pareceres. 4ª ed. São Paulo: Malheiros,
2019, p. 515).

Da natureza jurídica da alienação via INTERMAT

O agravante sustenta que o procedimento licitatório do processo de regularização de ocupação fundiária promovido pelo INTERMAT guarda similaridade com a arrematação judicial, devendo o valor constante do título definitivo prevalecer como base de cálculo do ITBI.

De fato, este Tribunal tem reconhecido essa equiparação:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROCEDIMENTO ANÁLOGO À ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Conforme posicionamento consolidado do STJ, o procedimento licitatório realizado pelo Poder Público, em virtude de sua similaridade com a arrematação judicial, equivale à aquisição do bem alienado judicialmente, sendo aplicável o entendimento de que, nesses casos, o valor alcançado na hasta pública deve ser considerado como a base de cálculo do ITBI." (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1032655-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17.02.2025)

Todavia, o Município sustenta em contraminuta que "
o agravante declarou formalmente que a natureza jurídica das transmissões seria o instituto de COMPRA E VENDA
", questionando a aplicabilidade da equiparação à arrematação judicial.

Mais uma vez, verifica-se a existência de controvérsia fática e jurídica que demanda apreciação meritória aprofundada, não sendo cabível sua definição
em
tutela recursal
quando se trata do próprio mérito do mandado de segura
n
ça
.

O agravante sustenta que o perigo da demora decorre da previsão contida na CLÁUSULA QUINTA dos títulos definitivos, que impõe a obrigação de registrá-los na serventia de imóveis em até 180 dias contados da assinatura, sob pena de reversão dos imóveis ao Estado do Mato Grosso e aplicação de sanções da Lei nº 14.133/2021.

O juízo de origem, ao indeferir a liminar, consignou que "a alegada urgência em razão da 'obrigação contida no título aquisitivo para registro dos imóveis na Serventia da circunscrição onde se localiza as propriedades em até 180 dias contados da assinatura dos títulos' não se encontra presente, uma vez que os referidos documentos estão datados em 25/10/2024, ou seja, passaram-se mais de 10 meses da r. assinatura."

De fato, verifica-se dos autos que os títulos definitivos foram assinados em 25
.
10
.
2024, tendo transcorrido, até a data da impetração do mandado de segurança (março/junho de 2025, conforme alegado pelo
Município), período superior ao prazo de 180 dias estabelecido contratualmente.

Ademais, como bem observado na decisão deste Relator que indeferiu a tutela recursal, a mora apontada decorre de relação contratual do próprio agravante com o INTERMAT, não de ato coercitivo ou execução iminente praticada pelo Fisco municipal.

A existência de cláusula contratual estabelecendo prazo para registro não configura, por si só,
perigo de dano
apto a justificar a antecipação de tutela jurisdicional contra o Município, que não é parte na relação contratual estabelecida entre o agravante e o INTERMAT.

Nesse sentido, a decisão recorrid
a
não comporta reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025